Tribunal: TJMT
Processo: 1029937-39.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029937-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CNPJ: 02.935.843/0001-05 (APELANTE), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇAO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL - APREENSÃO DE MERCADORIAS - REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO RELATIVA AO TRÂNSITO DE BENS E MERCADORIAS (ART. 1o DA RESOLUÇÃO 07/2008 - SARP) - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - APELO PROVIDO.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação anulatória no 1029937-39.2017.8.11.0041
, onde Juízo de Origem julgo procedente a pretensão, de modo que reconheço a inconstitucionalidade da antecipação do recolhimento do ICMS previsto no regime diferenciado da Resolução no 07/2008-SARP e anulo os TAD no 944320-4, 945662-4, 946584-4, 948988-5, 949324-4, 949291-4, 950115-0, 95924-0, 960047-4, 963358-3, 966572-9, 947805-0, 969988-0, 971735-3, 976041-6, 977251-0, 961638-0 e 967845-1.

Inconformado, o Estado recorre sustentando que os Termos de Apreensão e Depósito foram lavrados legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária especificada no(s) referido(s) TAD(s) , de modo que incorreu em prática de infração material.

Aduz que o não cumprimento das obrigações tributárias acarreta a suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS e a inclusão no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

Afirma que quando da lavratura do(s) TAD(s) hostilizado(s), a empresa possuía débitos pendentes no Sistema de Conta Corrente Fiscal, como registrado no(s) termo(s) em discussão, de modo que, sem sombra de dúvida, encontrava-se submetida ao regime diferenciado, daí porque não se pode falar de nulidade do(s) aludido(s) TAD(s).

Relata que a lavratura do(s) TAD(s) deu-se por estrito cumprimento da legislação tributária, com o desiderato de fazer cessar a infração tributária apontada, razão pela qual não cabe falar de nulidade.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 31336999), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Contrarrazões. (Id. 81268534)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no feito. ( Id.81658929)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação anulatória no 1029937-39.2017.8.11.0041
, julgou procedente a pretensão, de modo que reconheço a inconstitucionalidade da antecipação do recolhimento do ICMS previsto no regime diferenciado da Resolução no 07/2008-SARP e anulo os TAD no 944320-4, 945662-4, 946584-4, 948988-5, 949324-4, 949291-4, 950115-0, 95924-0, 960047-4, 963358-3, 966572-9, 947805-0, 969988-0, 971735-3, 976041-6, 977251-0, 961638-0 e 967845-1.

Denota-se dos autos que objetiva a Ação dos Termos de Apreensões lavrados em razão da inclusão da Apelada no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado, e suas implicações.

Para isso aduziu em sua inicial, que fora surpreendida com a inserção de vários supostos débitos fiscais na chamada “conta corrente fiscal”, sem que fosse observado o art. 142 do CTN e, ainda, enquadrada no regime de tratamento diferenciado – previsto na Resolução da SEFAZ no. 007/08 – que exige o recolhimento antecipado do ICMS, acrescido de margem de lucro, em todas as operações interestaduais futuras.

Assim, assevera o ato por não ter observado as garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório e do devido processo legal, é ilegal.

Ao analisar o pedido formulado na inicial, o Magistrado a quo, julgou procedente a ação de base anulando os termos de apreensões nos seguintes termos:

“(...)
O demandado constituiu crédito tributário em desfavor da demandante por supostas pendências no sistema de conta corrente fiscal desta e que geraram a sua inclusão em regime tributário diferenciado, nos termos da Resolução no 07/2008-SARP.

Conquanto existam entendimentos divergentes no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Supremo Tribunal Federal entende ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente em regime diferenciado, ainda que previsto em lei, por constituir forma oblíqua de cobrança do tributo, bem como por interferir nas atividades profissionais de seus administrados, práticas repelidas por meio das Súmulas 70, 323 e 547.

Por essa razão, entende-se que afronta ao princípio da reserva legal, bem como há a restrição a livre iniciativa ao comércio, já que os contribuintes ficam coagidos a cumprir referido regime sob pena de apreensão de suas mercadorias.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS PRÍNCIPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA LIBERDADE DE TRABALHO E COMÉRCIO. AGRAVO IMPROVIDO. I –
Impor ao contribuinte inadimplente a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.
Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (RE 525802 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO COM A FAZENDA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER O TRIBUTO ANTECIPADAMENTE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 784.651-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia).
Nessa mesma orientação são as decisões em RE 574.022-AgR/PE, Rel.
Min. Cármen Lúcia; AI 529.106-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 231.543/MG, Rel.
Min. Ilmar Galvão; RE 195.621/GO, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 115.452-ED-EDv/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
Seguindo-se a orientação do STF, colaciono o posicionamento externado anteriormente pela Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – ICMS GARANTIDO - INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 007/2008/SARP, DOS ART. 444 E 445 DO RICMS/MT E DO DECRETO 512/2007, QUE PREVEEM O ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (DIFERIMENTO) – CONFIGURAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE DEVEM SER RETIFICADOS PELA AUTORIDADE COATORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 –
O hodierno entendimento da Suprema Corte de Justiça é no sentido de ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente– com débito na dívida ativa – no Regime Cautelar Diferenciado, por manifesta afronta aos princípios da Reserva Legal e da Livre Inciativa Comercial, sobressaindo-se daí, a ilegalidade da Resolução 007/2008 e dos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, cuja irregularidade pode ser sanada pela via mandamental.
2 - A situação irregular do contribuinte com o Fisco, como a existência de débitos tributários na forma dos Decretos n° 352/2007 e 512/2007, faz incidir margem de lucro diferenciada (em dobro ou sem o desconto de 50%). Tal situação configura aumento indireto do tributo, que só pode ser levado a efeito mediante lei, sem contar que induz tratamento discriminatório aos contribuintes, ocasionando ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da igualdade tributária, justificando a concessão da segurança. (Apelação no 90052/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data do Julgamento 17/11/2015, Data de Publicação no DJe 27/11/2015)

Portanto, a antecipação do recolhimento do ICMS, em razão da inclusão da demandante em regime tributário diferenciado, nos termos da Resolução no 07/2008-SARP, é inconstitucional, pois importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e contraria os princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Diante da reconhecida inconstitucionalidade do regime diferenciado de tributação os créditos tributários objeto dos TAD objurgados devem ser anulados.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC, julgo procedente a pretensão, de modo que reconheço a inconstitucionalidade da antecipação do recolhimento do ICMS previsto no regime diferenciado da Resolução no 07/2008-SARP e anulo os TAD no 944320-4, 945662-4, 946584-4, 948988-5, 949324-4, 949291-4, 950115-0, 95924-0, 960047-4, 963358-3, 966572-9, 947805-0, 969988-0, 971735-3, 976041-6, 977251-0, 961638-0 e 967845-1.

Condeno o demandado ao pagamento de despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.” (id. 81269527)

Contra a referida sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, pretendendo a sua reforma, para denegar a segurança, sob o argumento que a Apelada, encontra-se em mora com o Fisco Estadual, por isso foi submetida no Regime Cautelar de Fiscalização por possuir débito no Sistema de Conta Corrente Fiscal.

Alega que a aplicação do referido Regime não consubstancia uma penalidade, razão pela qual, não viola o art. 97 do CTN, já que, tal medida, está prevista no art. 17-I, da Lei no 7098/98, tendo os art. 444 e 445 da Resolução no 007/2008 apenas regulamentado sua aplicação.

A matéria em exame é deveras conhecida desse Sodalício, existindo decisões, que ressaltam o fato de o regime especial do ICMS impõe limitações à atividade comercial do contribuinte, com violação aos princípios da liberdade de trabalho e de comércio e ao da livre concorrência.

Entrementes, após uma análise mais apurada dos fatos e dos últimos julgados, referentes à matéria, mantenho o entendimento deste Tribunal, há muito tempo firmado, da legalidade da submissão ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS, concomitante, a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme artigos 1o, 2o e 3o da Resolução no 7/2008 – SARP, em razão da suspensão/cassação da sua inscrição estadual no Cadastro de Contribuinte do Estado.

Voltando os olhos aos autos, verifico que, em decorrência de pendências de débitos fiscais, a Apelada foi submetida ao Regime Tributário diferenciado, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS, concomitantemente com cada operação e/ou prestação, relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os arts. 1o, 2o e 3o da Resolução n.o 07/2008 – SARP:

“Art. 1o - Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada; § 1o Considera-se arrecadação média para efeito das disposições contidas no inciso II, o recolhimento apurado no período de 12 (doze) meses anteriores.

§ 2o Os contribuintes que contarem com lapso temporal de inscrição estadual inferior a 12 (doze) meses, terão a média calculada proporcionalmente ao período de atividade.

§ 3o O tratamento tributário descrito no caput, com relação aos dispositivos previstos nos incisos I e II, somente alcançam o contribuinte após o lapso temporal de 15 (quinze) dias contados a partir do registro dos débitos fiscais no Sistema de Conta Corrente Fiscal, exceto na hipótese prevista no § 4o deste artigo.

§ 4o Excepcionalmente e independente do previsto nos incisos do caput, para fins de cumprimento do disposto no artigo 444 e 445 do RICMS, os superintendentes titulares ou substitutos podem autorizar aos gerentes que, na forma da legislação, submetam ao tratamento tributário de que trata este artigo o estabelecimento ou operação que coloque em risco o tributo”.

(...)

Artigo 2o O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente. Parágrafo único O Romaneio ou Manifesto de Cargas emitido pelo Sistema de Controle de Entrada (COE) ou, ainda, a Guia de Trânsito de Mercadorias, de emissão dos Postos Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, após a devida certificação da autenticidade, supre a falta das providências exigidas no caput, bem como eventual ilegibilidade dos mesmos [...]”.

“Art. 3o Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1o desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

§ 1o – antes do início da operação interestadual, o remetente deve proceder ao recolhimento do imposto e anexar o DAR-1/AUT correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativa a cada operação interestadual ou interna;

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se em relação ao ICMS devido na entrada de mercadoria destinada a consumo ou a ativo fixo do estabelecimento, bem como na utilização de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra unidade federada e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do imposto.

§ 3o O disposto no caput, aplica-se ainda, a entradas, saídas e/ou operações internas de mercadorias sujeitas a substituição tributária, bem como nas operações e/ou prestações sujeitas ao regime de apuração normal do imposto.

§ 3o-A Para fins do disposto neste artigo, considera-se liquidado o débito, mediante pagamento à vista, quando for efetivado até o terceiro dia útil posterior à data em que foi efetuada a retenção da mercadoria pelo Serviço de Fiscalização.

§ 3o-B Durante o prazo fixado no parágrafo anterior, o imposto devido em decorrência da respectiva operação, poderá ser recolhido sem qualquer acréscimo legal. § 3o-C Uma vez transcorrido o prazo previsto no § 3o-A deste artigo, será formalizada a constituição do crédito tributário devido, com observância do disposto no parágrafo seguinte, na forma estabelecida na legislação tributária.

§ 4o O não recolhimento do imposto na forma prevista no caput implicará o acréscimo de correção monetária, juros e multa, calculados a partir da data de entrada da mercadoria no território mato-grossense, quando procedente de outra unidade da Federação, ou da data da saída do estabelecimento remetente, se este estiver localizado neste Estado, inclusive para efeitos do ICMS devido pelo prestador de serviço em decorrência da prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual [...]”

Neste contexto, estando o contribuinte enquadrado em uma das situações colocadas na Resolução 07/2008, submeter-se-á ao regime especial de fiscalização e, por consequência, o recolhimento do ICMS será concomitante com cada operação e/ou prestação, relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os artigos 1o, 2o e 3o da Resolução n.o 07/2008 – SARP.

A Resolução no 07/2008 – SARP – se destina apenas a regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, sem ilegalidade, já que não cria uma situação jurídica nova ou de forma acautelatória, dado que tão somente determina o tratamento tributário diferenciado àqueles que se enquadrarem na hipótese do art. 1o, caput.

Logo, a Resolução, aqui impugnada, não alterou as regras, no que se refere à incidência tributária, não modificou o fato gerador, apenas mudou o prazo para pagamento do tributo em questão.

Nota-se, ainda, que as exigências expendidas nos regulamentos e decretos executivos, instituídos pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, são perfeitamente legais, já que estabelecem normatizações que facilitem suas fiscalizações e o controle das atividades fiscais, tratando-se de meio de controle da Fazenda Pública para a preservação da saúde fiscal do Estado, razão pela qual não deve dado tratamento igualitário a contribuintes em situações diferenciadas.

Desse modo, estando o contribuinte inadimplente com o fisco, não há falar-se em ilegalidade na apuração e permanência do regime de tributação normal do ICMS (mensal) e, muito menos, pretender que o Fisco Estadual se abstenha de incluir na conta corrente fiscal os valores referentes ao crédito tributário discutido, bem como se abstenha de incluir a Apelada no regime de tratamento tributário diferenciado previsto na Resolução n.o 07/2008 da SEFAZ e de proceder à emissão da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.

Acerca do tema, trago outros precedentes desta Corte que, também, tem-se pronunciado nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA . 1. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. (Reexame Necessário no 80748/2017 – Rel. Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip, julgado em: 28/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO QUE POSSUI RESPALDO LEGAL - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. A nulidade do Termo de apreensão e depósito não se sustenta. Isso porque, reconhecendo a legalidade da Resolução 07/2008-SARP, e estando os TAD ́S embasados nesta, em razão da contribuinte se encontrar com débitos na conta corrente fiscal, não se pode acolher a tese de que merecem ser anulados, porque configura infração material permanente. (Apelação / Reexame Necessário 87355/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 18/09/2014)

REEXAME NECESSÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIAS - RECOLHIMENTO DO IMPOSTO CONCOMITANTE A CADA OPERAÇÃO E/OU PRESTAÇÃO RELATIVA AO TRÂNSITO DE BENS E MERCADORIAS (ART. 1o DA RESOLUÇÃO 07/2008 - SARP) - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. O verbete n.o 323 de Súmula do Supremo Tribunal Federal somente incide quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Desse modo, se ela estiver desacompanhada de nota fiscal, de comprovante do diferencial de alíquotas (quando for o caso); estiver submetida ao regime especial de recolhimento do ICMS sem comprovante de pagamento deste; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a súmula do Supremo não incide. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir a livre circulação de mercadoria, sem o pagamento do ICMS devido. Sentença retificada. (Reexame Necessário no 26961/2011 – Rel. Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em: 28/02/2012) Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem mantido, em sentido lato, as decisões deste Tribunal, de semelhante teor, como se vê do Julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.1.045.247/MT: (...) O recurso não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 7.098/1998 e Resolução 007/2008 da SARP) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, em razão de a contribuinte se encontrar com débitos na conta corrente fiscal, inexistiu ilegalidade nas apreensões, que ocorreram para cessar infração material de natureza permanente. Nesse sentido, extraem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado: Julgados mais recentes da 4a Câmara Cível e da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sufragam o mesmo entendimento: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES SUSPENSA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 323 DO STF DO STF – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, quando o contribuinte se encontrar com a sua inscrição no cadastro de contribuintes suspensa e pendência na sua conta corrente fiscal’. (ReeNec 104359/2013, DES. JOSÉ Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014).(...) Registro que no mandado de segurança impetrado, a impetrante questiona a legalidade da Resolução 007/2008/SAPR/SEFAZ-MT (fl. 10), já reconhecida por este Tribunal de Justiça: (...) APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008-SARP E O REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA. Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações. O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. Sentença retificada. Apelação prejudicada’.’ (Apelação/Reexame Necessário 48244/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) (destaquei).

(...) REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – RESOLUÇÃO 07/2008 SARP – LEGALIDADE – ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO QUE POSSUI RESPALDO LEGAL – EFEITOS FUTUROS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. A nulidade do Termo de apreensão e depósito não se sustenta. Isso porque, reconhecendo a legalidade da Resolução 07/2008-SARP, e estando os TAD ́S embasados nesta, em razão da contribuinte se encontrar com débitos na conta corrente fiscal, não se pode acolher a tese de que merecem ser anulados, porque configura infração material permanente. Não é o mandado de segurança o instrumento hábil a conferir ordem preventiva genérica a casos futuros, sob pena de funcionar como verdadeiro salvo-conduto’. (ReeNec 153064/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei). (...) Com essas considerações, com fulcro no § 1o-A, do art. 557, do CPC, e arrimo na Súmula 253/STJ, retifico a sentença para denegar a segurança. Os argumentos da empresa agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada e não demonstram a existência de jurisprudência em sentido contrário à utilizada.’ (eDOC 1, p. 125-126)

Diante do exposto, o provimento do Apelo se impõe, com a consequente, haja vista a legalidade da submissão ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os artigos 1o, 2o e 3o da Resolução no 7/2008 – SARP, em razão da mora tributária em conta corrente fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022